Tribunal: CARF
Processo: 10980.909494/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909494/2008-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.890 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DENELI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação -
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
mérito, os conselheiros André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1803-001.575 (da 3a Turma Especial da 1a Seção do CARF), através do qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909494/2008-12
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

o colegiado decidiu dar parcial provimento ao recurso voluntário, "para que seja apreciada a
liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos retornarem à Unidade de origem, nos
termos do relatório de voto que integram o presente julgado". Transcreve-se a ementa do
acórdão recorrido:
Acórdão recorrido 1803-001.575
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
Ementa: COMPETÊNCIA PARA HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO.
Não compete aos órgãos de julgamentos proceder a homologação de
compensação, sem prévia análise do órgão competente para analisar tal pleito.
Inteligência dos parágrafos 2o, 9o e 10o do artigo 74 da Lei 9.430/96.

Aponta a recorrente divergência de interpretação da legislação tributária entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigma de nos 105-17.130 (da 5a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes) e 1802-00.153 (da 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF), reproduzindo a
íntegra das ementas, as quais são a seguir transcritas:
Acórdão paradigma 105-17.130
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ
Exercício: 2002
Ementa: DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU
HOMOLOGAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO
-
DESCABIMENTO
-
É
inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do
saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou
homologação à compensação originalmente declarada.
Acórdão paradigma 1802-00.153
ANO-CALENDÁRIO: 1999
PER/DCOMP — RETIFICAÇÃO — POSSIBILIDADE — DECISÃO
ADMINISTRATIVA JÁ PROFERIDA.
A retificação na declaração de compensação é marcada por limite temporal,
sendo inadmitida a retificação após proferida decisão administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL — DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À AFERIÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO INDICADO. É mister do contribuinte instruir
minimante o feito com os documentos necessários à aferição do crédito
indicado para compensação.
Em 23 de novembro de 2015, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, observando:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Para demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada em relação ao primeiro paradigma indicado, a recorrente
assim argumenta:
O mesmo raciocínio relativo à demonstração do dissenso jurisprudencial nos
moldes acima pode ser estendido para o paradigma n. 105-17130.
Embora analisassem casos em tudo semelhantes, os órgãos julgadores
decidiram de forma diversa. Com efeito, em ambos os casos, tratavam-se de
pleitos de compensação formulados pelos contribuintes por meio de DCOMP e
no qual foram prestadas informações de modo errôneo, segundo alegações dos
interessados.
O acórdão recorrido, mesmo diante da constatação de divergências entre a
DIPJ e a PER/DCOMP, concluiu que o feito deveria prosseguir, com o exame
do mérito do direito creditório indicado, cabendo à autoridade de origem
apreciar a liquidez e certeza do crédito.
Por outro lado, o paradigma encampou a tese de que as informações relativas
ao crédito informado no documento são erros substanciais e afetam a própria
validade da manifestação de vontade do interessado. Dessa forma, o paradigma,
ao revés do acórdão recorrido, não admite qualquer retificação, ainda mais em
sede de manifestação de inconformidade, dos dados relativos ao crédito
informado em PER/DCOMP, por se tratar de erro substancial e mera inexatidão
material.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Isso porque, ante a mesma alegação de que a não homologação da Dcomp decorreu de
erro cometido na informação do crédito de saldo negativo de IRPJ veiculado na
declaração, o acórdão recorrido admitiu (ainda que implicitamente) a possibilidade de se
homologar a compensação, ao comandar a apreciação da liquidez e certeza do direito
creditório pela unidade de origem. Já o paradigma afastou tal hipótese, sob o argumento
de que um erro na discriminação de crédito em Dcomp é "claramente substancial" e,
assim, "vulnera a manifestação de vontade do declarante", tornando-se irrelevante se
existente ou não o crédito. Vale transcrever os excertos a seguir do paradigma:
A recorrente alega erro de fato. Necessário, pois, antes de tudo, estabelecer que
o erro de fato pode ser acidental ou substancial, conforme seu poder de influir
ou não na validade do ato jurídico. Ensina a doutrina que é acidental o erro
sobre as qualidades secundárias da coisa ou pessoas envolvidas numa relação
jurídica, sem mostrar-se fator determinante da manifestação de vontade. Como
exemplos, mencione-se, em uma declaração de compensação, nome empresarial
com grafia errada, ou ainda, erro no telefone do responsável pelo
preenchimento. Todavia, o erro é substancial quando vulnera a manifestação de
vontade do declarante. O engano, aí, é quanto à própria substância do ato, com
relevância para o direito. No caso de uma DCOMP, cuja finalidade é a
comunicação à administração tributária de um débito e de um crédito que se
extinguirão mutuamente, o erro na discriminação de qualquer um dos dois é
claramente substancial.
(...)
Fazendo um paralelo com o lançamento tributário, a retificação de DCOMP
após a decisão denegatória da compensação equivaleria a alterar um
lançamento após a decisão de primeira instância para afastar os motivos que
conduziram a sua desconstituição, vale dizer, a alterar o critério jurídico do
lançamento, procedimento pacificamente vedado desde a súmula n° 227 do
extinto TFR2 . Mesmo admitindo tratar-se de erro substancial, sua retificação
significaria algo como alterar o "critério jurídico da compensação", ou seja,
alterar sua própria essência.
(...)
Torna-se irrelevante, ademais, se o contribuinte possuía ou não créditos ainda
não utilizados, apurados no ano-calendário 2002. É que a forma de utilização
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

desses créditos, se existentes, deve obedecer aos procedimentos legais, ou seja,
apresentação de PER/DCOMP tempestivamente e dentro das hipóteses
legalmente admitidas, e não, como aqui se pretendeu, pela retificação de
DCOMP após a decisão denegatória da compensação originalmente declarada.
Veja-se que o fato de que no caso do recorrido o erro se situa no valor do saldo
negativo, enquanto que no caso do paradigma se encontra no período não é suficiente
para descaracterizar o dissídio jurisprudencial. O mesmo ocorre quanto ao fato de ter
havido apresentação de Dcomp retificadora após o despacho decisório no caso do
paradigma, situação que não ocorreu no caso do recorrido.
Confirmado o dissídio jurisprudencial suscitado em relação ao primeiro paradigma,
torna-se despisciendo o exame em relação ao segundo.

A contribuinte apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso e também o mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, a contribuinte contesta a admissibilidade do recurso por entender que
não foi demonstrada a divergência jurisprudencial. Alega que no caso do paradigma o erro no
preenchimento da DCOMP foi quanto a origem do débito e, no presente caso, o erro ocorreu tão
somente quanto ao valor do crédito declarado na DCOMP, sendo que na DIPJ o valor está
declarado corretamente. Afirma, então:
Inclusive, no acórdão paradigma em questão, o relator afirma que: “Não haveria modo
de identificar à primeira vista que o contribuinte pretendia compensar créditos do ano-
calendário 2002, ao invés do ano-calendário 2001”. Ora, eméritos Julgadores, evidente
que referido entendimento não pode ser aplicado ao presente caso, pois aqui existe a
identificação correta do crédito, estando inclusive devidamente declarado em sua DIPJ,
havendo apenas um erro de preenchimento das DCOMPs quanto ao valor exato do
crédito, informação esta que pode ser verificada e atestada da simples análise de sua
DIPJ.
Compreendo que não lhe assiste razão. Como bem observou o despacho de
admissibilidade, o fato de que no caso do recorrido o erro se situa no valor do saldo negativo,
enquanto que no caso do paradigma se encontra no período, não é suficiente para descaracterizar
o dissídio jurisprudencial. Isso porque, em ambos, da análise exclusivamente da DCOMP não
era mesmo possível identificar o suposto erro alegado pelo contribuinte -- verificação esta apenas
possível após o confronto da DCOMP com outra declaração (a DIPJ), no caso do recorrido. E o
paradigma está baseado na premissa de que não cabe qualquer alteração da DCOMP após o
despacho decisório.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 26.001,93 Valor do saldo negativo
informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação de que o saldo
negativo informado no Per/DComp diferia do saldo negativo informado na DIPJ, e solicitava que
retificasse a DIPJ correspondente ou apresentasse Per/DComp retificador indicando corretamente
o valor do saldo negativo apurado no período. Na ocasião, foi-lhe concedido o prazo de vinte
dias para adoção das providências cabíveis. Contudo, como a contribuinte manteve-se inerte, a
compensação não foi homologada.
Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto acima não
pode resultar em não homologação da compensação pleiteada eis que, em essência, o despacho
decisório apurou apenas uma discrepância entre valores de declarações mas afirmou, em
essência, que todo o valor pleiteado na DCOMP foi declarado como saldo negativo na DIPJ. O
único problema é que o saldo negativo declarado na DIPJ seria um pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo
seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”). Mas o
fato de a unidade de origem poder reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito
não significa que tal proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972 e,
assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito indevidamente lançado
em auto de infração, compreendo que ela também a tem para cancelar um débito erroneamente
confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto do processo administrativo
fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários
da União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua
declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que reproduzo abaixo e
adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo afirma a
existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o fisco. Por
consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação (o despacho decisório)
também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência do direito
creditório declarado pelo contribuinte, quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito
compensado. Quando o sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade para
contestar a não-homologação, total ou parcial, da compensação, seguindo o rito do segundo o
rito do Decreto 70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação,
sendo as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
competentes para apreciar os seus argumentos seja no aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo
à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a
compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da
DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de
dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito
passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando
a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito
creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual
inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra,
se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para
sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à
compensação se indicado débito vedado pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de
não-homologação não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito
informado para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade
dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação
da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir
a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do
mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação,
sem demandar, para tanto, contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando
o
processo
administrativo
sobre
matérias
de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011,
nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833,
de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).

1 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II
deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei
no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde
a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito
passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época
da edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que
seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou
o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF
nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive
no que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento
somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da compensação declarada
deverão ser veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra aqueles
atos administrativos e avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA
RETIFICAÇÃO
E
DO
CANCELAMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração
de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação
da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento
gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação
ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do despacho
decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento
ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade
presentes no Decreto no 70.235/723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de
iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de
exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da
compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento
da DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e da sua
regular constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no
contencioso administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em
lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado
pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser
analisados eventuais argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito
creditório, como também resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação,
surgir, potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um débito
inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo procedimento para
recuperação deste crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
eficiência administrativa.

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de
débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o
prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data de
apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas
circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso concreto6, e não podem
ser invocadas para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do
débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o valor
reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a turma a quo tivesse já
procedido à homologação da compensação pleiteada. Não obstante, trata-se de recurso da
Fazenda Nacional e também o contribuinte, em sede de contrarrazões, pede apenas a manutenção
do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja apreciada
a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para tanto retornarem à unidade de
origem.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a

6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se
refiram à inexistência ou excesso do débito compensado.
Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a fundamentação exposta na
declaração de voto infra. A ementa final reflete tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao recurso
especial da PGFN, mas sob outros fundamentos, especialmente porque, embora minha
declaração de voto firmada no Acórdão no 9101-004.642 permita a interpretação aqui exposta,
ela foi proferida em face de litígio quanto à possibilidade de retificação de débitos liquidados
mediante DCOMP, e não do crédito utilizado em compensação, como verificado no presente
caso.
A PGFN defende não ser possível qualquer retificação na DCOMP depois de
proferida decisão administrativa acerca da compensação declarada. O Colegiado a quo, por sua
vez, admitiu as justificativas apresentadas pela Contribuinte em face do despacho que não
homologara sob o fundamento de que o saldo negativo de IRPJ informado em DCOMP (R$
26.001,93) diferia daquele informado em DIPJ (R$ 26.967,19), e determinou o retorno dos autos
à Unidade de origem para verificação de sua regularidade.
Em tais circunstâncias, de fato, não é válido invocar as restrições normativas à
retificação da DCOMP porque, como exposto por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.642,
elas se dirigem, apenas, à retificação espontânea e indicam que, uma vez apreciada a
compensação declarada, suas alterações devem ser veiculadas por meio dos recursos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

administrativos previstos contra os atos que recusam homologação às DCOMP, sujeitando-se a
avaliação pelas autoridades competentes para seu julgamento.
Para além disso, no caso sob exame a Contribuinte sequer retificou o crédito
informado em DCOMP. Sua ação, na verdade, foi afirmar a validade do saldo negativo
informado em DIPJ, cuja retificação, inclusive, é anterior ao despacho decisório de não-
homologação da DCOMP, muito embora ainda indicando valor superior ao utilizado em
DCOMP. É possível, inclusive, que esta retificação tenha sido promovida em razão da intimação
que lhe foi originalmente dirigida para regularização do descompasso entre os créditos
informados em DIPJ e DCOMP, mas sem que ela compreendesse a necessidade de
compatibilização não só as parcelas componentes do crédito, mas também o seu valor final.
Em situações mais graves de inexatidão material, como aquelas decorrentes da
indicação, em DCOMP, de pagamento indevido ou a maior de estimativa quando o pretendido
era a compensação de saldo negativo, esta Turma tem reiterado seu entendimento favorável à
correção, como são exemplos o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão
no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da Presidente e
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCOMP
E
DIPJ.
ESCLARECIMENTO
E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito
do direito creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma naquele
sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com outros
tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos que o
recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento,
como um pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor que
seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime adotado pelo contribuinte
para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Contudo,
conforme mencionado acima, a matéria foi definitivamente solucionada pelo CARF, nos
termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente admitiu
uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo administrativo,
caracterizadora de ilegalidade.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em que
reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da IRPJ com base
em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a ocorrência de
processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa
são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na ótica de sua
repercussão no resultado final do período, como elementos que contribuem para a
formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam antecipações
do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do ano, as
antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo
fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do
período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que somente
a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem
e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio
pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de
indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim indicação
da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque
mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada estimativa,
esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso resulta na sua
indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e todo,
com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes autos,
era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a formação
de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação era
motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a restituir/compensar
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o que restou afastado pela
referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos
autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior, seja
como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual que engloba
a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser homologada, no limite do
crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à
primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado no Per/Comp
decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, e de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência, relativa à questão da
inovação/ mudança do direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo
o que restou decidido no acórdão recorrido.
No presente caso, depois de afirmar em manifestação de inconformidade que,
apesar do erro cometido no preenchimento das declarações, o saldo negativo de IRPJ utilizado
em compensação correspondia ao que informado em DIPJ retificadora, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário demonstrando que as retenções informadas em DIPJ retificadora
anterior ao despacho decisório de não-homologação eram corroboradas por informes de
rendimento juntados aos autos.
Em tais circunstâncias, a falta de retificação da DCOMP antes do despacho
decisório não pode representar óbice à verificação da liquidez e certeza do direito creditório
cujas provas foram carreadas ao longo do processo administrativo. Apenas que o crédito
utilizado em compensação deve ficar limitado ao montante informado em DCOMP.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, resguardando o direito da
Contribuinte de utilizar o crédito declarado na aludida Per/Dcomp, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para que seja apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os
autos retornarem à Unidade de origem.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.890 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909494/2008-12

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital